Tribunal: TJDFT
Processo: 0006643-02.2019.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO DE ADOÇÃO. RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO E INATIVAÇÃO DO CADASTRO JUNTO AO SNA. DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. SENTENÇA CASSADA.
1. No artigo 10 do CPC está insculpido o princípio de vedação de decisão surpresa, segundo o qual o “juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
2. Na hipótese, verifica-se que o julgador de 1o grau, ao determinar o arquivamento do feito e a inativação do cadastro dos apelantes junto ao SNA, sob o fundamento de que os postulantes não se manifestaram com antecedência de 120 (cento e vinte) dias sobre a solicitação de renovação da habilitação, à míngua de prévia e oportuna manifestação das partes e sobre a questão, violou as disposições do artigo 10, do CPC, haja vista que proferiu decisão com base em fundamento surpresa.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.